Tribunal: TJSP
Processo: 2105681-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919, §1o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105681-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante PEDRO LUIZ
RIBEIRO RAYMUNDO, é agravada ADRIANE DE MELLO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105681-27.2020.8.26.0000 -Voto no 14593
2
VOTO No 14.593
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2105681-27.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: PEDRO LUIZ RIBEIRO RAYMUNDO
AGRAVADA: ADRIANE DE MELLO LOPES
INTERESSADO: GLAUCO JOSÉ GAMEIRO GUEDES
COMARCA: SANTOS
JUIZ(A): DARIO GAYOSO JÚNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO
IRRESIGNAÇÃO DO
EXECUTADO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU
EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
DESCABIMENTO

AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919,
§1o, DO CPC
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra r. decisão copiada a fls. 42 que
recebeu os embargos à execução sem atribuir-lhes o efeito suspensivo
pretendido pelo executado.
O executado, ora agravante, sustenta que o ajuizamento
se deu única e exclusivamente pela fraude cometida pela agravada, pois não
assinou o contrato como fiador. Diz que não fora reconhecido firma da
assinatura no contrato e a agravada assumiu o risco ao não exigir de seu
locatário que cumprisse as formalidades de praxe. Alega que o seu imóvel
não foi dado em garantia no contrato de locação. Pede a suspenção do
prosseguimento dos autos da execução, visto que o seu imóvel pode ser
leiloado ou adjudicado a qualquer momento injustamente. Afirma que é
imprescindível a realização de perícia grafotécnica. Postula o provimento do
recurso para reformar a decisão agravada e conceder o efeito suspensivo nos
autos da execução.
Recurso regularmente processado, sem a concessão do
efeito suspensivo (fls. 49).
Sem contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105681-27.2020.8.26.0000 -Voto no 14593
3
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
provimento.
Com efeito, o artigo 919 do Código de Processo Civil
dispõe que, em regra: “Os embargos à execução não terão efeito
suspensivo”. Sic
Exceção a esta regra encontra previsão no § 1o do
dispositivo em tela: “§ 1o. O juiz poderá, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos
para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Sic
Ora, observa-se que, embora a embargante tenha juntado
aos autos apólice de seguro garantia, não logrou demonstrar que o
prosseguimento do feito provocará lesão grave e de difícil reparação,
limitando-se a sustentar teses concernentes diretamente ao mérito de seus
embargos à execução, que ainda serão objeto de análise pelo Juízo a quo e se
revelam, por si só, insuficientes para preencher aos requisitos previstos no
§1o, do referido artigo.
Como se vê, a concessão de efeito suspensivo aos
embargos à execução, portanto, é excepcional e depende do preenchimento
cumulativo das seguintes condições: (a) requerimento do executado (não
pode ser concedido de ofício); (b) presença dos requisitos da tutela
provisória; e (c) integral garantia do Juízo da execução.
Conquanto tenha havido pedido de atribuição de efeito
suspensivo aos embargos, não convence a alegação genérica de falsidade da
assinatura e de risco no prosseguimento à execução, sendo válidas, sobre o
tema, as ponderações realizadas por Fernando da Fonseca Gajardoni:
“Esse risco deve dizer respeito a um dano específico do caso concreto, não
podendo consistir de forma genérica no simples prosseguimento da
atividade executiva, como a possibilidade de alienação do bem penhorado,
o que representa risco inerente a qualquer execução, já ponderado em
abstrato pela lei.” (Execução e recursos: comentários ao CPC 2015. 1a ed.,
São Paulo: MÉTODO, 2017, p. 535)
Portanto, o prosseguimento da execução, com a
consequente possibilidade de expropriação de bens, não caracteriza perigo
suficiente à outorga de efeito suspensivo.
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de Direito
Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105681-27.2020.8.26.0000 -Voto no 14593
4
“Embargos à execução de título extrajudicial não se recebem com efeito
suspensivo, a menos que seja relevante a fundamentação, que haja risco
de dano difícil ou incerta reparação e que, antes de tudo, haja penhora,
depósito ou caução suficientes.” (AI no 0017159-39.2012.8.26.0000 -
Relator Desembargador CELSO PIMENTEL - J. 03/04/2012). Sic
“Agravo de instrumento. Embargos à execução. Efeito suspensivo.
Ausência dos requisitos legais. Ausentes os requisitos autorizadores da
atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, de rigor seu
indeferimento. Exegese do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.
Recurso não provido. (AI no 2227321-65.2018.8.26.0000 - Relator
Desembargador CESAR LACERDA - J. 27/11/2018). Sic
Por fim, importa observar que, as questões controvertidas
ventiladas pelo agravante dependem de melhor análise e cautela, ressalvada a
possibilidade de modificação dos efeitos a qualquer tempo (§ 2o do citado
artigo).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator